Tribunal: TJPA
Processo: 0806381-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806381-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: JHONATAN LOPES ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELO JUÍZO
A QUO
, EXPEDINDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, ALVARÁ DE SOLTURA
. PERDA
SUPERVENIENTE
DE OBJETO
.
JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda superveniente de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte cinco
e vinte sete
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

JHONATAN LOPES ROCHA
,
tendo por coator o
MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa
,
aduzindo o impetrante
, em resumo, que
o
paciente
teve o flagrante convertido em prisão preventiva no dia 05.06.2020, - Processo nº
0004083-86.2020.8.14.0133 -

acusado
da prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, cujo confinamento foi mantido, mesmo não havendo necessidade da custódia, diante de ausência d perigo de sua conduta.
Pede então, a concessão da ordem para cessar o constrangimento ilegal suportado por
JHONATAN, com a consequente expedição de Alvará de Soltura
.

A liminar foi indeferida pelo Des. Mairton Marques Carneiro (ID Num 3
2
72
9
09
); prestadas as informações de estilo no dia 03.07.2020 (ID Num
3281385
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação

do
writ
. Os autos vieram a minha relatoria, ante a prévia distribuição.

VOTO

VOTO:

O julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, conforme se extrai de consulta realizada por minha assessoria no site do TJ/PA,

atestou-se que, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 04.08.2020, o Juízo, com base no art. 316 do CPP, REVOGOU a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do citado diploma legal.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
30.06.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém-PA,
25 a 27
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 31/08/2020